Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715377-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMENICO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão do Juízo da 1a Vara 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de levantamento de valores incontroversos em favor do exequente, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “É bem verdade que, nos termos da decisão de ID 177476209, ficou incontroverso o valor devido de R$ 3.417.310,22, estando em discussão suposto excesso (R$ 996.772,43). Todavia, o executado demonstrou a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça (ID 231548555), no qual formulou pedido expresso para sobrestamento desta execução (ID 231548555). Desse modo, para não esvaziar o objeto da deliberação da instância superior, é conveniente, uma vez mais, aguardar-se a análise correspondente, inclusive para evitar a possibilidade dalgum dano reverso ao executado. Nada obsta, contudo, o imediato levantamento da quantia mediante a prestação de caução idônea, conforme cogitado pelo devedor. Isso porque, a despeito da execução de título extrajudicial ser definitiva, as peculiaridades do caso concreto não podem ser renegadas.(ID 232369476 - Pág. 1)” (id. no 232369476, processo de origem no 0710473-97.2021.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão de indeferimento usurpou competência do Presidente do TJDFT, por atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela parte contrária sem que houvesse qualquer apreciação judicial nesse sentido. Sustenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera interposição de Recurso Especial não obsta o levantamento de valores incontroversos, sobretudo quando não há efeito suspensivo concedido judicialmente (ope iudicis), conforme previsto no art. 1.029, §5o, III, do CPC. Afirma que os valores objeto do pedido de levantamento (R$ 3.417.310,22) são incontroversos, já reconhecidos nos autos e com preclusão consumativa operada quanto a tal montante, sendo inviável novo questionamento sobre sua exigibilidade. Ressalta que a decisão recorrida, ao condicionar o levantamento à análise de efeito suspensivo pelo STJ, incorre em excesso de cautela e afronta o entendimento consolidado de que a ausência de efeito suspensivo permite o prosseguimento da execução, inclusive com levantamento da quantia incontroversa. Pontua que não há necessidade de prestação de caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória, conforme precedentes do STJ (ex.: AgInt no AREsp 2048884/SP). Pondera que o perigo da demora se revela no fato de que o crédito executado diz respeito a honorários advocatícios decorrentes de serviços prestados há mais de 17 anos, cujo não pagamento vem ocasionando prejuízos financeiros significativos ao escritório exequente. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar o imediato levantamento da quantia incontroversa, com as devidas correções, sem oferta de caução. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e reforma da decisão agravada, com determinação do levantamento imediato da quantia incontroversa e prosseguimento da execução, ante a ausência de qualquer fundamento jurídico capaz de obstar tal providência, e para evitar a indevida usurpação da competência da Presidência do TJDFT. Preparo recolhido (id. no 71021340). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, compete ao relator examinar o pedido de antecipação da tutela recursal, desde que demonstrados cumulativamente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No caso em análise, discute-se decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores alegadamente incontroversos, sob a justificativa de que a análise de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto ainda se encontra pendente. Embora o agravante sustente que o Recurso Especial não possui, por si só, efeito suspensivo, a controvérsia em torno do valor executado, da preclusão alegada e da existência de quantia incontroversa carece de pronunciamento definitivo. O reconhecimento dessa suposta ausência de controvérsia encontra resistência da parte agravada e, portanto, não está assentado de forma incontroversa ou preclusa nos autos. Ademais, não se encontra caracterizada a urgência do pedido, pois os valores estão devidamente garantidos pelo juízo, situação que afasta qualquer risco imediato de dilapidação patrimonial ou malversação dos recursos. A indisponibilidade temporária da quantia não representa, por si só, risco de dano grave ou irreparável. Diante da magnitude dos valores envolvidos e da complexidade da fase executiva, mostra-se prudente a instauração do contraditório antes da apreciação do mérito recursal, especialmente considerando que o juízo de origem apenas manteve a execução suspensa quanto ao levantamento da verba, não tendo obstado o seu regular prosseguimento quanto a outros atos executivos. O juízo sumário exigido para a concessão da tutela recursal não permite, neste momento, a superação da cautela adotada pela instância de origem. A antecipação pretendida exige demonstração robusta de direito evidente e de risco efetivo de prejuízo, o que não se verifica, até o momento, nos elementos apresentados. Por fim, o alegado perigo de demora decorrente da longa tramitação do processo não é suficiente, por si só, para justificar a medida excepcional, pois a tutela antecipada em sede recursal exige demonstração inequívoca de risco atual e concreto ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no presente momento. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator